Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE E DE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. O pedido de penhora teve como fundamento a ausência de outros bens penhoráveis e a alegada viabilidade da medida como forma de garantir o cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual do faturamento mensal da sociedade empresária executada, sem que haja demonstração mínima da continuidade da atividade empresarial e da existência de receita que possibilite a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de faturamento empresarial como medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: inexistência de bens penhoráveis, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (REsp 1545817/SP).
5. No caso, a parte agravante não comprovou a continuidade da atividade econômica nem a existência de faturamento capaz de suportar a constrição, limitando-se a juntar documentos cadastrais da pessoa jurídica.
6. A ausência de elementos concretos acerca do funcionamento da empresa e de seu desempenho econômico inviabiliza a análise da proporcionalidade e da utilidade da medida, que se mostra inócua.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre faturamento empresarial depende de comprovação da continuidade das atividades e da existência de receita. 2. A ausência de demonstração da viabilidade da medida impede o deferimento da constrição pleiteada.”